Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO DÉBITO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO VINDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o autor afirmou que em 08/02/2017 firmou contrato de compra e venda com o réu, tendo como objeto 82.000 cotas de capital social da sociedade empresária Sinapse Serviços Médicos SS LTDA. Afirmou também que não possui a via assinada do instrumento contratual respectivo, mas que pela cláusula 6a do negócio, o réu se obrigou a pagar o montante referente a 11% do valor da condenação proveniente dos processos tombados sob os números 2012.01.1.157642-5 e 2016.01.1.088710-8, que tramitaram perante a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília e onde figurava como réu a dita sociedade empresária.
2. Como o réu Aislam Adriano Pacheco jamais efetuou o pagamento a que se obrigara, ajuizou esta ação em que pede seja ele condenado à quitação deste débito.
3. Após a instrução do feito, a MM. Juíza de origem o extinguiu sem julgamento de mérito sob o fundamento de que, em verdade, a dívida pleiteada pertence à pessoa jurídica. Fundamentou a decisão na impossibilidade de se admitir a empresa na relação processual, visto que somente pessoas físicas capazes e microempresas poderiam demandar nos Juizados Especiais.
4. A sentença desafia anulação. Senão, vejamos.
5. A análise dos autos revela que a pretensa dívida ora cobrada pelo autor teria origem em negócio jurídico entabulado entre ele e Aislam Adriano Pacheco, na condição de pessoas físicas. É bem verdade que do Instrumento Particular de Sétima Alteração Contratual e Consolidação (ID Num. 24264308), vê-se que na data do documento, 18/07/2013, autor e réu eram sócios da empesa Sinapse Serviços Médicos SS LTDA, contudo o autor narra que a obrigação cujo pagamento ora se exige foi assumida pelo réu, não na condição de sócio daquela empresa, mas como pessoa física, e nos termos do documento escrito (e apócrifo) de ID Num. 24264304.
6. Portanto, diante dessa narrativa, não se há de entender como devedora, em tese, a sociedade empresária, mas sim e tão somente, o réu, Sr. Aislam. Ademais, ainda que a devedora fosse, de fato, Sinapse Serviços Médicos SS LTDA, nada obstaria a que tal empresa compusesse o polo passivo, eis que pessoas jurídicas como tal não podem demandar nos Juizados Especiais, mas podem sim, ser demandadas, o que afastaria a vedação do art. 8o da Lei no 9.099/95.
7. Com esse fundamento, CASSO A SENTENÇA e, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao seu julgamento.
8. Questões jurídicas transversais, inerentes ao pedido do autor, não obstante a ausência de indicação expressa de sua existência na inicial, devem ser resolvidas pelo juiz, inclusive como necessário fundamento da própria decisão. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.
9. Igualmente rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Brasília porque o exame desse aspecto em particular pressupõe a análise do contrato que embasa o negócio objeto do processo, e que será objeto de verificação juntamente com o mérito. Assim, ainda que fosse diferente, de se ver que em sendo a tramitação do feito por meio eletrônico, não há como se alegar prejuízo ao réu, tendo sido ele demandado na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, em vez de processado na Circunscrição Judiciária de Sobradinho, onde é domiciliado. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
10. O cerne da questão posta nos autos é aferir se existente e devida a obrigação alegada pelo autor. Pois bem, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito o requerente juntou aos autos o instrumento da promessa de compra e venda das cotas da sociedade empresarial (ID Num. 24264304); e-mails trocados entre as partes (ID Num. 24264305); alteração contratual da Sinapse Serviços Médicos SS LTDA (ID Num. 24264308) e cópias de peças do processo 2016.01.1088710-8 (ID Num. 24264459 - Pág. 3 a ID Num. 24264459 - Pág. 38).
11. De tais provas, o instrumento de contrato carreado aos autos não tem nenhuma força probante, pois se encontra sem assinaturas ou mesmo rubricas dos participantes; trata-se, portanto, de uma minuta. Tampouco o réu lhe reconhece a existência. Os e-mails não revelam conteúdo capaz de evidenciar o negócio jurídico referido pelo autor, muito menos suas condições; o mesmo se diga das cópias do outro processo judicial e do termo de alteração contratual na Junta Comercial.
12. Melhor sorte não assiste ao autor, no que diz respeito ao depoimento da testemunha Kleber Cavalcante dos Santos (ID Num. 24264538 - Pág. 1), uma vez que dele não se pode concluir com a certeza que o caso requer a concretização do negócio em exame, nem em que termos ele teria se dado: “[...] que é sócio da empresa há cerca de 4 ou 5 anos; que ouviu falar que o autor teria um crédito a ser repassado pelo réu, mas não sabe o valor; que sabe que a dívida seria oriunda de uma ação judicial movida contra a empresa médica; que as partes saíram da reunião tranquilamente, como se o acordo tivesse sido ajustado [...]”.
13. Nesse cenário, ou seja, diante da ausência de provas da obrigação alegada pelo autor na petição inicial, não há como se responsabilizar o réu por seu adimplemento, sendo a medida de justiça a improcedência do pedido do autor.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.